Tribunal: TJMT
Processo: 1024750-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024750-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATRIZ RIBEIRO BRANDAO - CPF: 115.791.127-73 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), RICARDO MANOEL ARIOLI SILVA - CPF: 270.991.990-72 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), ERIKA HIDALGO DE SA MOLERO - CPF: 013.037.001-07 (ADVOGADO), JULIA ANDRADE DUARTE - CPF: 111.328.327-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

O recurso.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a incompetência territorial do juízo de origem, com base em cláusula de eleição de foro, e cassar a inversão do ônus da prova.

Fato relevante.
O embargante alegou omissão no acórdão quanto à ausência de menção à contraminuta e à análise de argumentos que sustentavam a decisão agravada.

A decisão recorrida.
O acórdão embargado reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro e afastou a hipossuficiência técnica da parte autora, cassando a inversão do ônus da prova, com ressalva de reavaliação pelo juízo competente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Não se constatam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado analisou de forma suficiente e coerente os fundamentos da decisão agravada.

A ausência de referência expressa à contraminuta não implica omissão relevante, pois os argumentos nela contidos foram enfrentados ao se afastar a hipossuficiência técnica e validar a cláusula de eleição de foro.

A reapreciação de todos os fundamentos não é obrigatória quando os fundamentos adotados bastam para a solução da controvérsia, conforme art. 489, §1o, do CPC.

A oposição dos embargos revela inconformismo com a tese vencedora, o que desvirtua a finalidade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de referência expressa à contraminuta não configura omissão relevante, quando os fundamentos adotados no acórdão embargado enfrentam adequadamente a controvérsia jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o; 1.022; 1.026, §2o; 373, §1o; 53, IV, “a”; 63
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1.136.210/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.03.2018; STF,
AgRg
no ARE 1.175.958, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Agravo de Instrumento para
acolher a preliminar de incompetência territorial, observando-se o foro eleito da Comarca de São
Paulo-SP
, além de cassar a inversão do ônus probatório imposta na decisão saneadora, sem prejuízo de eventual reavaliação motivada, após instrução dirigida aos pontos controvertidos, se presentes os requisitos legais.

O embargante aponta
afirma que o aresto é omisso uma vez que não relatou os termos da contraminuta no relatório
e, por conseguinte, deixou de analisar seus pedidos
e argumentos que reiterava
correção d
a decisão agravada e a impossibilidade de provimento do Recurso
.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n.
319747373
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aponta
afirma que o aresto é omisso uma vez que não relatou os termos da contraminuta no relatório e, por conseguinte, deixou de analisar seus pedidos e argumentos que reiterava correção da decisão agravada e a impossibilidade de provimento do Recurso.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando presente ao menos uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Todas as questões relevantes foram enfrentadas de modo suficiente e coerente. A Turma julgadora fundamentou:

-
a

validade da cláusula de eleição de foro
entre agentes do agronegócio, ausente hipossuficiência técnica e relação de consumo;

-
a

cassação da inversão do ônus da prova
por falta de requerimento e de peculiaridades do art. 373, §1o, CPC, com expressa ressalva de eventual reavaliação pelo juízo competente. Consignou-se, ao final:
“
dou provimento
ao Recurso para acolher a preliminar de incompetência territorial
(
...
)

além de cassar a inversão do ônus probatório

(
...
)

sem prejuízo de eventual reavaliação
motivada
(
...
)
”
.

Em relação às alegadas
preliminares
também
não há omissão
, uma vez que
o próprio conhecimento do agravo importa rejeição implícita dessas objeções, e o acórdão enfrentou a lógica do saneador e da inversão de ônus, afastando a tese de hipossuficiência técnica.

Quanto ao art. 53, IV, “a”, CPC e à a
rguida
ausência de conexão do foro eleito com fatos/locais de 2014 (sede então em Ponta Grossa/PR e entrega em Campo Novo/MT), a decisão colegiada deliberou pela prevalência da cláusula de eleição de foro (art. 63, CPC), em cenário não consumerista e sem hipossuficiência, sendo
desnecessária a reapreciação pormenorizada de todos os argumentos quando os fundamentos adotados bastam para o resultado (art. 489, §1o, CPC).

Assim, a
obscuridade
sustentada,
nada mais é do que inconformismo com a tese vencedora.

Não procede, por fim, a contradição
aduzida

já que
a cassação da inversão do ônus foi providência compatível com o provimento do agravo, sem decisão definitiva sobre mérito probatório
e
,
repete-se,
ficou expressamente condicionada à reavaliação pelo juízo competente — razão pela qual não há vício a sanar.

Consignou-se o seguinte no
decisum
:

“
A cláusula de eleição de foro
prevista em contrato de fornecimento de insumos agrícolas firmado entre partes atuantes no mercado do agronegócio é
válida
, nos termos do art. 63 do CPC (...).
O autor é engenheiro agrônomo e produtor rural em larga escala
, o que evidencia ausência de hipossuficiência (...).
Dou provimento
ao recurso para acolher a preliminar de
incompetência territorial
(foro de São Paulo/SP) e
cassar a inversão do ônus probatório
,
sem prejuízo de eventual reavaliação motivada
pelo juízo competente.”

Como visto, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Atente-se ao disposto no art. 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025